Tribunal: STF
Processo: AI 756035
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RAZÕES JUNTADAS EM MOMENTO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.06.2008.



    Adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF). 



    A juntada das razões recursais em momento posterior configura a preclusão consumativa. Precedentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.